Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721698-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANDORA DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pandora do Brasil Comércio e Importação Ltda contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela excipiente, ora agravante, em face da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, determinando o prosseguimento do feito com a penhora dos valores pertencentes à agravante, no importe de R$ 38.526,53 (trinta e oito mil quinhentos e vinte seis reais e cinquenta e três centavos), via sistema BacenJud. Segundo o entendimento do magistrado a quo, a excipiente teria adimplido valores correspondentes ao ICMS devido, todavia sem a correta escrituração, razão pela qual consignou que o recolhimento integral dos valores devidos não exime o contribuinte de regularizar os Livros Fiscais Eletrônicos. Ademais, ainda que houvesse a retificação dos livros fiscais, restou apurado crédito para a Fazenda Pública receber, de modo que a matéria demandaria dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via adequada (ID 17526088). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e julgamento ultra petita. Isso porque o juízo a quo desconsiderou os documentos apresentados, exigindo “provas mais bem elaboradas” sem, contudo, especificar quais seriam capazes de demonstrar a inexigibilidade do débito. Outrossim, ao entender que caberia a recorrente a retificação dos dados dos livros fiscais eletrônicos, o magistrado de primeiro grau extrapolou os limites da lide, uma vez que a execução fiscal não visa à cobrança de débito tributário relacionado à obrigação acessória ou de eventual erro de escrituração, mas sim de suposto débito de obrigação principal. No mérito, aduz que a execução fiscal funda-se em título inexigível, o que enseja a sua nulidade, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Afirma que os créditos tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nos. 018.087.933.2, 018.713.597.5, 018.713.598.3, 018.713.599.1, 018.713.600.9, encontram-se devidamente quitados, conforme demonstrado e reconhecido pela própria agravada em seu relatório financeiro disponibilizado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal em 21/11/2017. Menciona as consequências gravosas sofridas com a manutenção da presente execução fiscal. Requer, pois, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada incidental para determinar a imediata suspensão de qualquer ato tendente à constrição do seu patrimônio, notadamente a expedição de mandado de penhora ou, caso, este já tenha sido expedido, seu imediato recolhimento, independentemente de cumprimento, suspendendo-se, ainda, os efeitos decorrentes da distribuição do presente feito, tais como o protesto das CDAs, inscrição no CADIN e negativa de fornecimento de certidão positiva com efeitos de negativa, até a análise final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade do título executivo, com a consequente extinção da execução fiscal e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, pede seja declarada a nulidade da decisão agravada e determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja realizada a análise dos documentos apresentados, justificando de forma fundamentada a sua insuficiência para comprovação do pagamento. Preparo comprovado ao ID 17526062. É o relatório. DECIDO. De início, há que se registrar que as preliminares de nulidade da decisão serão examinadas por ocasião do mérito recursal. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. 2. DISCUSSÃO SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADULTERAÇÃO FRAUDULENTA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DESSE DEBATE NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe ao Presidente da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que por vezes implica exame superficial do próprio mérito, não significando usurpação de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. De fato, "a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, unânime, DJe 19/5/2011). 2.1. No caso, não há como alterar a cognição da instância ordinária que entendeu pelo descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a existência de adulteração fraudulenta no cheque e, como consequência, a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto tal discussão ensejaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos. ... 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1260669/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018); AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória (v.g. REsp 1.485.797/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/2/2015; AgRg no Ag 1297160/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/8/2012; REsp 803.351/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 12/2/2008). ... 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-Executividade é via estreita, cabível somente à arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz. 2 – A discussão, em sede de Ação de Conhecimento, do valor do aluguel que embasa o contrato de locação objeto de Execução, ao argumento de que apurado a maior em determinado período, não remete à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas a eventual excesso de execução, tema passível de discussão em sede de Embargos à Execução, nos termos do art. 745, III, do CPC, e não de Exceção de Pré-Executividade. Destarte, não autorizado o exame da matéria em sede de Exceção de Pré-Executividade e não oferecidos Embargos à Execução oportunamente, acarretando a preclusão do tema, escorreita se mostra a rejeição do incidente. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.813057, 20130020291234AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. As alegações dos Agravantes acerca do excesso de execução são matérias próprias de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.774167, 20130020303497AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 03/04/2014. Pág.: 87) (grifo nosso) In casu, defende a agravante a extinção da execução fiscal ao argumento de que já houve o pagamento do crédito tributário exequendo, sendo, portanto, inexigível. Explica que, malgrado o valor referente ao ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza – FCP não estar destacado no resumo do livro fiscal eletrônico, uma vez que não existiria campo próprio para tanto, realizou o pagamento individualizado do referido montante. Ressalta que no item 20 da guia do Resumo do Livro Fiscal Eletrônico (valor total das “Obrigações do ICMS a recolher”) consta o valor pago a título de ICMS próprio somado ao valor referente ao FCP, de sorte que se encontram devidamente quitados (ID 39645426 – p. 10/15 dos autos de origem). O Distrito Federal, por sua vez, sustenta que os recolhimentos relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) não poderiam ter sido utilizados para efeito de quitação dos créditos fiscais de ICMS, por se tratarem de obrigações tributárias distintas. Tanto é assim que, após retificação da escrita fiscal, a Fazenda Pública apurou débitos remanescentes, razão pela qual pugna pelo prosseguimento do feito (ID 39645426 – p.81/82 dos autos de origem). Nessa linha, observa-se que a agravante busca discutir no bojo da exceção de pré-executividade questão não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. A propósito, o relatório financeiro disponibilizado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal em 21/11/2017 simplesmente indica os valores recolhidos no período de 01/2015 a 10/2017 a título de ICMS (ID 39645426 – p. 53/54), não pressupondo a quitação do débito, como sustenta a agravante. Ou seja, não se trata de prova pré-constituída voltada à inexigibilidade do crédito, como almejado. Aliás, consoante anotado pela Coordenação de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, “as alegações da excipiente não tem o condão de invalidar as cobranças, pois, em resumo, se equivoca nos conceitos e procedimentos tributários, querendo confundir o ICMS próprio declarado na escrituração, o qual foi devidamente inscrito em dívida ativa, sendo que o Adicional de Combate à Pobreza tem tratamento diverso na escrituração fiscal.” (ID 39645426 – p. 80/89) De fato, inviável discutir, por meio do instrumento de exceção, se os valores recolhidos quitam ou não o crédito exequendo (ICMS próprio), circunstância que demanda dilação probatória por meio de eventual perícia contábil, passível de conhecimento mediante embargos à execução, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil[1]. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. ... Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora